Tribunal: TJDFT
Processo: 0752330-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752330-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TAVARES FERREIRA LIMA AGRAVADO: HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO TAVARES FERREIRA LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de n.o 0703687-32.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA, indeferiu a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, além do indeferimento das medidas executivas atípicas, nos seguintes termos (ID 254821884 do processo originário): “A parte exequente requer seja aplicada medidas coercitivas atípicas, tais como (1) suspensão de CNH e passaporte do devedor, proibição de participação em concursos públicos e de licitar com o Poder Público, ordem de indicação de bens à penhora sob pena de multa; (2) a expedição de ofício à JUCIS-DF e, em seguida, a penhora de percentual do faturamento ou das quotas sociais da empresa; (3) o acesso as faturas do cartão de crédito e débito; e, (4) inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). É o relatório. Decido 1. A parte exequente requer a aplicação de medidas coercitivas atípicas contra o executado, tais como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, proibição de participação em concursos públicos e de licitar com o Poder Público, e intimação do executado para que indique bens à penhora, sob pena de multa. Embora o art. 139, IV, do CPC preveja a possibilidade de determinação judicial de medidas atípicas, o seu deferimento requer prudência. Conforme jurisprudência deste Tribunal, o deferimento de medidas atípicas deve ocorrer de forma subsidiária, proporcional e quando guardar relação de pertinência com o atingimento da finalidade da execução, que é a satisfação do crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INC. IV, CPC. INAPLICABILDIADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de bloqueio de cartão de crédito, suspensão da CNH e apreensão do passaporte. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento de medidas restritivas excepcionais (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartão de crédito), a fim de alcançar a satisfação do crédito, de acordo com o art. 139, inc. IV, do CPC. III. Razões de decidir. 3. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 4. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, inc, LV, da CF, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 5. Na hipótese, o cumprimento de sentença deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo cabível a adoção de medidas restritivas de direito ou mesmo de liberdade, tampouco são cabíveis aquelas que interferem na relação entre instituições financeiras provedoras de crédito e consumidores ao ponto de deferir o bloqueio de cartões de crédito. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “As medidas coercitivas excepcionais insertas no art. 139, inc. IV, do CPC, não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Via de consequência, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o juiz deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda.” (Acórdão 2050564, 0702116-58.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) No caso dos autos, embora presente a subsidiariedade da medida requerida, diante do esgotamento dos meios de buscas de bens disponíveis neste juízo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, a proibição de participação em concursos públicos e de licitar com o Poder Público, não se mostram adequadas diante da ausência de evidências, comprovadas nos autos, de que a parte executada esteja ocultando bens. Assim, além de extremante gravosas, as medidas carecem de pertinência e são absolutamente inaptas para a satisfação do crédito. No caso do pedido de intimação da parte executada para indicação de bens à penhora, sob pena de multa, além da inexistência de demonstração concreta de ocultação de patrimônio, o que afasta, a princípio, a malícia processual e inviabiliza a imposição da multa, é importante destacar que a parte executada sequer foi encontrada para ser citada, encontrando-se representada pela Curadoria Especial. Assim, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). 2. O pedido de expedição de ofício à JUCIS-DF para posterior penhora de percentual do faturamento ou das quotas sociais da empresa, é medida de alcance da parte exequente, que poderá, com os seus próprios meios, ter acesso à documentação necessária à instrução do seu pedido de penhora. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA CSS-BACEN. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PROVIDENCIA QUE PODE SER CUMPRIDA PELA PARTE. ART. 29 DA LEI No 8.934/1994. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A pesquisa na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), para obtenção de informação referente aos sócios da empresa agravada está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas. 5.1. Conforme art. 29 da Lei no 8.934/1994, “qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido”. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244084, 0702250-95.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2020, publicado no DJe: 05/05/2020.) Ressalto que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). No caso concreto, há a possibilidade de a parte provocar o referido órgão e obter a informação desejada, pois o Juízo não pode ser transfigurado em mero auxiliar dos interesses do credor. A expedição indiscriminada de ofícios sobrecarrega, indevidamente, a força laboral da unidade judiciária. “Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido” (TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE em 23/1/2024). O acolhimento de diligência, que pode ser efetivada pela própria parte, comprometeria o desempenho estatístico e a produtividade esperada da prestação jurisdicional. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. A lógica do que é razoável recomenda que a Justiça diligencie em questões fora do alcance das partes, pois, do contrário, comprometeria a organização sistêmica, a obtenção de resultados qualiquantitativos e das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Desse modo, caberia à parte exequente diligenciar junto ao referido órgão para instruir o seu pedido de penhora de percentual do faturamento ou das quotas sociais da empresa. 3. O acesso às faturas do cartão de crédito e débito, além de medida gravosa, por envolver dados amparados pelo direito ao sigilo dos dados bancários, não se mostrar adequado para a satisfação do crédito, pois não há nos autos qualquer indício de que a executada mantenha vínculo com instituições financeiras. A pesquisa realizada via SISBAJUD resultou infrutífera, não havendo qualquer ativo financeiro em nome da executada, o que torna desnecessária a expedição de ofícios às empresas. 4. Por fim, quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Dispositivo: Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados pela parte exequente. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas - ID 185402935) pelo prazo de 1 (um) ano (até 27/10/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 78820651), Aduz que move execução de título extrajudicial no valor de R$ 11.504,11. Menciona que já foram realizadas diversas diligências visando localizar bens do devedor, contudo, sem êxito. Argumenta que, diante do esgotamento dos meios típicos, requereu medidas atípicas e inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Defende que o grave prejuízo reside na paralisação injustificada do feito e risco de prescrição intercorrente. Sustenta que a constitucionalidade e cabimento das medidas atípicas decorrem do art. 139, IV, do CPC, e da ADI 5941/STF, desde que observadas proporcionalidade e esgotadas as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Defende a necessidade de busca patrimonial aprofundada (INFOJUD dos últimos 5 anos) e de penhora de faturamento/quotas com base nos arts. 866 e 835, IX, do CPC. Requer, ainda, a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD. Alega que a suspensão da execução é prematura, uma vez que não foram esgotadas as medidas investigativas e coercitivas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a inserção do nome do executado no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, bem como consultar ao sistema Infojud referente aos cinco últimos anos fiscais. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir: a) as medidas executivas atípicas; b) indicação, pelo devedor, de bens à penhora; c) expedição de ofício à JUCIS-DF; c) a penhora do percentual do faturamento da empresa; d) a busca patrimonial aprofundada, através do sistema Infojud; e) a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD; f) a revogação da suspensão do feito. O preparo foi recolhido (ID 78824236). A decisão de ID 78956090 determinou a intimação do devedor para se manifestar sobre a possibilidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1137 STJ. O agravante postulou a suspensão do julgamento apenas acerca das medidas executivas atípicas, com o prosseguimento dos demais pedidos. É o relatório. Decido. Em consulta ao site eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Tema 1137, cujos recursos representativos da controvérsia são o REsp no 1.955.539/SP e o REsp no 1.955.574/SP, foi julgado na sessão de 04/12/2025. Dessa forma, os recursos que versem sobre medidas executivas atípicas devem retomar sua tramitação. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o pedido de antecipação da tutela recursal restringe-se ao pedido de concessão da inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD, bem como consulta aprofundada no sistema INFOJUD, conforme item V da petição recursal (ID 78820651). Em juízo de cognição sumária, verifica-se que é possível a inclusão do nome da parte executada no sistema SERASAJUD, uma vez que o pedido encontra respaldo no art. 782, § 3o, do CPC, que assim prevê: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida postulada visa compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do débito. Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos comentários ao Código de Processo Civil, assim lecionam: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A medida, uma novidade do CPC e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação (Código de Processo Civil comentado, 17o edição, Revista dos Tribunais, pág 1.681)”. Assim, em análise perfunctória, entendo que a medida postulada é razoável e tem por finalidade compelir a parte devedora ao pagamento do débito. Ademais, o sistema SERASAJUD está disponível aos juízes para utilização, desde 2016, conforme se verifica na informação do site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2016/setembro/sistema-eletronico-agiliza-envio-de-oficios-do-tjdft-ao-serasa). Desse modo, não há óbice para sua utilização, e a medida atende aos princípios da cooperação e eficácia do processo executivo. A propósito, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão em cadastro de inadimplente por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Segundo a tese no Tema Repetitivo 1.026 do STJ, “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1921374, 0724033-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes Serasajud. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incluir o nome da parte executada no Serasajud. III. Razões de decidir É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o). A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido (Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024). IV. Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e provido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1933040, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024. (Acórdão 1968687, 0744482-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir a obrigação. 2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. A recente sistemática estabelecida pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. No caso em deslinde, a determinação de suspensão da licença de dirigir, de apreensão do passaporte do devedor e de bloqueio de cartão, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 6. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 6.1. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 7. O credor pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo. No caso, não foi constatada a existência de efetivo prejuízo diante da pretensa inviabilidade da prática de atos processuais destinados à satisfação do crédito. Aliás, a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 8. O Juízo de origem pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 8.1. No caso a inclusão do nome da devedora nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1963224, 0744220-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1864760, 0705240-20.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC/15. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO 1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inc IV, e 782, §3o, do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. 2. Não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364007, 07064062920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE (CPC/2015 782 § 3o). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. EXPEDIÇÃO. ART. 517 DO CPC. 1. O sistema SerasaJud permite a inclusão dos dados do executado no cadastro de inadimplentes, podendo ser utilizado para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação. 2. A revogação da Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal não impede a expedição da certidão de crédito a que se refere o art. 517 do CPC. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1307925, 07123718520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CENSEC. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. 2. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3. A requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo de execução. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1367939, 07519928920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade parcial do direito afirmado, sendo cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a consulta aprofundada ao sistema INFOJUD, relativa aos cinco últimos anos, verifico que constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecido diretamente pelo tribunal. Compulsando os autos de origem, constata-se que o agravante não formulou tal pedido ao juízo a quo, conforme se depreende da petição de ID 254583539, na origem. Desse modo, a decisão agravada não decidiu essa questão. Assim sendo, a matéria deve ser apreciada primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, não será conhecida neste recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora